Tribunal: TJES
Processo: 0000042-40.2025.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000042-40.2025.8.08.0013
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO EDUARDO DE SOUZA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE COCAÍNA EM DEPÓSITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM FRAÇÃO MÁXIMA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 04 anos, 08 meses e 07 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 468 dias-multa, em razão de manter em depósito 28 pinos de cocaína (44,6g). A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para uso próprio ou, subsidiariamente, a redução da pena-base, aplicação do tráfico privilegiado no grau máximo, abrandamento do regime, substituição da pena e concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o delito do art. 28, da Lei nº 11.343/2006; (iii) determinar se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal; (iv) verificar a fração adequada de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, bem como o regime e a possibilidade de substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito é comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação e laudo químico que atesta a apreensão de 28 pinos de cocaína (44,6g).

A autoria delitiva é demonstrada por depoimentos policiais coerentes e harmônicos, corroborados por testemunha que relata a localização da droga no quarto do réu e indicativos de mercancia.

O depoimento de agentes públicos possui especial relevância probatória quando prestado sob o crivo do contraditório e ausente demonstração de interesse espúrio, sendo apto a fundamentar a condenação.

A quantidade e a forma de acondicionamento da droga (28 pinos) revelam destinação mercantil, sendo incompatíveis com o consumo pessoal, ainda que o agente seja usuário.

O crime do art. 33, da Lei de Drogas, é de ação múltipla e perigo abstrato, sendo suficiente a prática de qualquer dos núcleos típicos, como “ter em depósito”, independentemente de prova de comercialização.

A desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006, é inviável diante do conjunto probatório que evidencia a traficância.

A majoração da pena-base com fundamento na quantidade de droga mostra-se desproporcional quando apreendida quantidade não significativa, nos termos do Tema Repetitivo nº 1262, do STJ.

A natureza e a quantidade da droga não impedem, por si sós, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em sua fração máxima, sobretudo quando inexpressiva a quantidade apreendida.

Preenchidos os requisitos legais, admite-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a fixação de regime inicial aberto, diante do
quantum
final da pena.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
e § 4º, e 42; Código Penal, arts. 33, § 2º, “c”, 44, 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 659.400/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe 22/09/2021; STJ, Tema Repetitivo nº 1262; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.602.399/MS, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 16/10/2025, DJEN 23/10/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000042-40.2025.8.08.0013
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO EDUARDO DE SOUZA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal, interpostos por
PAULO EDUARDO DE SOUZA SILVA
,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castelo (ID 17309019).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual no id. 17308993 narra, em resumo, o seguinte:

“[...] Noticiam as peças do incluso Inquérito Policial, que serve de base a presente denúncia, que no dia 17/05/2025, por volta de 15h27min, na Rua Maria Ortiz, n.º 735, apto. 101, bairro Vila Isabel, Castelo/ES, o ora denunciado mantinha em depósito grande quantidade de substâncias entorpecentes, para fins de tráfico ilícito de drogas.

Consta dos autos que, policiais militares ao atender uma ocorrência de violência doméstica na residência da Sr.ª Sheila Batista de Souza, mãe do denunciado, esta lhes relatou sobre a suspeita de que seu filho estaria envolvido com o tráfico de drogas.

Com a autorização da genitora, os policiais adentraram no imóvel e localizaram no quarto do denunciado, um pino de substância análoga à cocaína no chão, próximo à cama, e, ao lado, uma sacola plástica contendo outros 27 pinos da mesma substância, totalizando 28 pinos, pesando cerca de 45 gramas de cocaína.

Segundo relato da própria mãe, o denunciado estaria comercializando drogas para sustentar seu vício, recebendo parte da substância entorpecente como forma de pagamento.

A autoria e a materialidade delitiva são incontestáveis em face dos depoimentos colhidos na esfera policial, além do Boletim Unificado n.º 58068684, do auto de apreensão n.º 2090.3.46949/2025, do auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e tudo mais que nos autos constam.

FACE O EXPOSTO, incorreu o denunciado PAULO EDUARDO DE SOUZA DA SILVA nas sanções dos crimes previstos no art. 33, caput da Lei n.º 11.343/2006 [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada de primeira instância condenou o recorrente nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006, imputando-lhe a pena de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 468 (quatrocentos e sessenta e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Nas razões recursais, sediadas no ID 17309021, a douta defesa postula (i) a absolvição do acusado por insuficiência probatória; (ii) a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006; (iii) e, subsidiariamente, (iv) a redução da pena-base ao patamar mínimo legal, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, em grau máximo (2/3); o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena; (iv) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (v) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo abstrato, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a materialidade do crime de tráfico de drogas restou inconteste por meio do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, do Relatório Final de Inquérito Policial, juntados no ID 17308990, e pelo Laudo Químico (ID 17309012), que atestou a presença de éster metílico da benzoilecgonina, sendo 28 (vinte e oito) unidades de cocaína, pesando 44,6 gramas.

Quanto à autoria, também entendo que restou devidamente comprovada pela prova testemunhal produzida em juízo.

Observa-se que os agentes públicos responsáveis pela ocorrência policial que deu causa a esta ação penal narraram os fatos com riqueza de detalhes.

Nesse particular, ao prestar depoimento em juízo (ID 17309007), o Policial Militar Abner Dalvi relatou o ocorrido da seguinte forma:

“[...] QUE se recorda da ocorrência; QUE em 17 de maio de 2025, foi acionado via COPOM para atendimento de ocorrência inicialmente descrita como violência doméstica na residência de Sheila Batista de Souza, mãe do acusado; QUE no local, a própria solicitante informou que não se tratava de agressão, mas de questão relacionada ao envolvimento do filho com entorpecentes; QUE autorizado o ingresso, os policiais localizaram no quarto do acusado um pino de substância branca análoga à cocaína, caído próximo à cama, e, ao lado, uma sacola plástica contendo outros pinos idênticos, não se recordando ao certo a quantidade; QUE afirmou que a genitora demonstrava esgotamento e medo em razão do comportamento do filho e relatava o uso de drogas para sustentar o vício; QUE o acusado estava presente e afirmou ser usuário, negando comércio; QUE o policial, com base na experiência profissional, declarou que usuários normalmente portam apenas 3 ou 4 pinos, considerando incomum a quantidade apreendida; QUE não recordou a existência de dinheiro no local e confirmou que Paulo Eduardo era conhecido da guarnição por abordagens anteriores [...].”

No mesmo sentido, o depoimento do Policial Militar Jonathan Felipi Patussi (ID 17309007), que em juízo corroborou a dinâmica dos fatos, nos seguintes termos:

“[...] QUE se recorda da apreensão; que a equipe foi acionada pelo CIODES para ocorrência de violência doméstica, mas, ao chegar ao local, a mãe do acusado informou ter encontrado pinos de cocaína no quarto do filho; QUE Relatou que Sheila afirmou que o filho vendia para custear o próprio vício; QUE declarou já conhecer o acusado, pois havia participado de internação compulsória anterior; QUE mencionou saber que ele fora preso quando menor de idade; QUE disse que a droga foi localizada em baixo da cama, dentro de uma sacola plástica; QUE o depoente descreveu o acusado como desorientado e nervoso, reagindo com hostilidade verbal à presença policial; QUE afirmou não ter encontrado dinheiro ou objetos que indicassem mercancia e não recordava de valores em espécie no local [...]”.

Observa-se que os depoimentos dos policiais militares foram coerentes e harmônicos, uma vez que o réu foi flagrado na posse de quantidade expressiva de entorpecentes (28 pinos de cocaína) acondicionados em sacola plástica, sendo que a própria genitora do acusado confirmou a existência da droga e o comportamento alterado do filho, além de haver relatos prévios de que ele comercializaria substâncias para financiar o próprio vício.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos agentes públicos, meu entendimento é o de que o depoimento desses servidores ganha especial importância, possibilitando avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos. Para que se desabone tais depoimentos, é preciso evidenciar interesse particular na investigação, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos são harmônicos e gozam de fé pública.

Quanto ao tema, colaciono aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] II – No caso concreto... os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos... (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 22/09/2021).

Ademais, a testemunha Sheila Batista de Souza, genitora do réu, em juízo (ID 17309007), forneceu detalhes sobre a apreensão, em suma, esclareceu que localizou, no dia dos fatos, uma sacola plástica contendo o entorpecente sob a cama do acusado, após encontrá-lo em estado alterado. Confirmou ainda que, o réu não possui atividade laboral remunerada e que já havia encontrado recipientes vazios de drogas anteriormente, reforçando o cenário de traficância voltado ao sustento da dependência química.

Quanto ao acusado, em juízo (ID 17309007), embora tenha confirmado a posse dos 28 (vinte e oito) pinos de cocaína apreendidos em sua residência, apresentou a tese defensiva de que as substâncias se destinariam exclusivamente ao consumo próprio.

Contudo, depreende-se dos autos que o apelante mantinha em depósito 28 (vinte e oito) pinos de cocaína, quantidade e forma de acondicionamento que se mostram incompatíveis com a condição de mero usuário, especialmente diante da ausência de ocupação lícita.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual não merece prosperar o pleito absolutório.

Quanto ao pedido da defesa de desclassificação do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, para o art. 28, da mesma legislação, também não merecer prosperar, pois restou comprovada a prática delituosa, bem como, mesmo que o acusado seja usuário, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante, utilizando o lucro para sustentar o vício.

Prosseguindo, a defesa almeja o redimensionando a pena-base ao patamar mínimo legal.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Ressalva-se, no entanto, que a referida discricionariedade do julgador ao realizar a dosimetria da pena deve se pautar em motivação idônea, e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida. Para tanto, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Dito isso, verifico que o ilustre sentenciante, ao analisar na primeira fase as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo código, e considerando que a pena do crime de tráfico de drogas varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e multa, fixou a pena-base para em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, valorando negativamente a quantidade e variedade de drogas apreendidas.

A esse respeito, sabe-se que o artigo 42, da Lei de Drogas, prevê que
“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”.

Não obstante isso, ao tratar da aplicação adequada do referido dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no Tema Repetitivo nº 1262, segundo a qual “
Na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza”
.

Isso considerado, em que pese a lesividade da droga apreendida, reputo que a quantidade não é suficiente para o incremento da pena-base, considerando que se tratou de apreensão de pequena quantidade de drogas (28 (vinte e oito) unidades de cocaína, pesando 44,6 gramas).

Dessa forma, redimensiono a pena-base para o mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Prosseguindo, a defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em sua fração máxima.

A esse respeito, da análise da r. sentença guerreada, observo que a ilustre magistrada
a quo
aplicou a
benesse
em questão no patamar de 1/6 (um sexto), em decorrência da lesividade da droga apreendida (cocaína).

No presente caso, conforme visto, foram apreendidos 28 (vinte e oito) unidades de cocaína, pesando 44,6 gramas.

Logo, assim como a referida quantidade não se mostra suficiente para exasperar a pena-base, a teor do Tema Repetitivo nº 1262, também não se presta para afastar a aplicação da fração máxima de diminuição da pena.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem delimitado que
“
A natureza ou quantidade da droga, por si só, não são elementos suficientes para impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar máximo, especialmente quando a quantidade de entorpecente for inexpressiva.
[...]
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.602.399/MS, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2025, DJEN de 23/10/2025)”.

Desse modo, reputo que a quantidade não é suficiente para modular a fração do tráfico privilegiado, de modo que reformo a sentença nesse ponto, para aplicar a fração de 2/3 (dois terços) quanto à referida minorante.

Diante do exposto e considerando a pena intermediária fixada, de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, aplicando a minorante do tráfico privilegiado na fração redutora de 2/3 (dois terços), fixo a pena definitiva do apelante em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo em vista o
quantum
de pena fixado e as circunstâncias judiciais já analisadas, fixo o regime inicial aberto para cumprimento de pena, na forma do artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal.

Outrossim, preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal, uma vez que a pena definitiva não excede os limites legais, reconheço o direito do sentenciado à substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, cabendo ao Juízo da Execução a definição das medidas a serem aplicadas.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
a ele
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e redimensionar a pena imposta a
PAULO EDUARDO DE SOUZA SILVA
para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, mantendo a substituição por penas restritivas de direitos e o regime inicial aberto.

É como voto.

Vitória, 15 de abril de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)